Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. agravo de instrumento. antecipação de tutela. direito constitucional. direito à saúde. fornecimento de medicamento. fármaco de alto custo com registro na anvisa. agravo conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela parte ré em face da decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja disponibilizado à parte autora o medicamento Selpercatinibe 80mg, nos termos do relatório médico juntado aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem.
2. Agravo próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O pedido suspensivo foi indeferido (ID 67899403). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68139460).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a antecipação de tutela deferida na origem esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, bem como questiona-se a ausência de probabilidade do direito da autora, além da ausência do medicamento do Rol da ANS.
III. Razões de decidir
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
5. Em reforço, no tema 106 de recursos repetitivos o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
6. No caso dos autos, os requisitos para a concessão da tutela provisória estão presentes. Com efeito, o relatório médico do cardiologista que atende a agravada atesta que ela é portadora de câncer de pulmão metastático, com risco de morte caso não tenha acesso ao medicamento, o qual é considerado a melhor opção de tratamento, contando com registro na ANVISA (ID 221384638). Além disso, a parte autora já utilizou outros medicamentos que não trouxeram as mesmas respostas clínicas, apresentando, inclusive, progressão da doença. Ademais, a alteração legislativa trazida pela Lei no 14.454/22 dispõe que os procedimentos e tratamentos indicados no rol da ANS são meramente exemplificativos. Em reforço, o medicamento é de custo elevado, sendo certo que a parte autora não detém condições financeiras para custear o tratamento contínuo, de modo que atendidos todos os requisitos estabelecidos pelo STJ, a demostrar a probabilidade do direito. Ainda, o perigo da demora para a pretensão da parte autora é evidente no caso concreto, face o alto índice de morte decorrente da progressão da doença.
7. Em arremate, a concessão da tutela provisória na hipótese dos autos, implicando na oferta do medicamento durante o trâmite dos autos principais não esgota o objeto da ação, visto que o pedido da parte autora é para a concessão do medicamento de modo contínuo. Seja como for, os elementos nos autos demonstram a probabilidade do direito e o perigo da demora, os quais são aptos a mitigar a regra imposta no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no 8.437/1992, impondo-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 14.454/22; STJ, Tema 106.